Tribunal: STJ
Processo: 0801488-02.2017.4.05.8401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2182047 - RN (2024/0418505-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARIA CRISTINA DA SILVA
EMBARGANTE
: GILVANEIDE DIAS MOTA BASTOS
ADVOGADO
: RODRYGO AIRES DE MORAIS - RN004116
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EDUARDO LAPA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HUMBERTO STANYSLAWS CARDOSO BIANCHI - SP313535
MIGUEL DOS SANTOS JUNIOR - SP313920
INTERES.
: JAILTON BASTOS DE SOUZA
ADVOGADA
: LUANA CUSTODIO DOS SANTOS - RN001307A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
ALEGAÇÃO
DE
QUESITAÇÃO GENÉRICA. TESE DE NULIDADE. RAZÕES SUFICIENTES
PARA A MANUTENÇÃO DO JULGADO NÃO ATACADAS. MAGISTRADO
EXPLICOU O SIGNIFICADO DE CADA PROPOSIÇÃO, NÃO
A QUO
TENDO OS JURADOS MANIFESTADO QUALQUER OBJEÇÃO. TERMO
DE VOTAÇÃO QUE DOCUMENTA QUE O CORPO DE JURADOS
ESTAVA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDO PARA JULGAR A CAUSA,
NÃO HAVENDO QUALQUER RESSALVA APONTADA PELO CONSELHO
DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
283/STF. NECESSIDADE DE REBATER TODOS OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TESE DE OMISSÕES E
DE CONTRADIÇÕES. VERIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/08/2025
03/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50210473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 20:13:06
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 7dba612f-3b41-4c05-b907-104e56ae8ea3

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50210473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 20:13:06
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 7dba612f-3b41-4c05-b907-104e56ae8ea3

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2182047 - RN (2024/0418505-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARIA CRISTINA DA SILVA
EMBARGANTE
: GILVANEIDE DIAS MOTA BASTOS
ADVOGADO
: RODRYGO AIRES DE MORAIS - RN004116
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EDUARDO LAPA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HUMBERTO STANYSLAWS CARDOSO BIANCHI - SP313535
MIGUEL DOS SANTOS JUNIOR - SP313920
INTERES.
: JAILTON BASTOS DE SOUZA
ADVOGADA
: LUANA CUSTODIO DOS SANTOS - RN001307A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
ALEGAÇÃO
DE
QUESITAÇÃO GENÉRICA. TESE DE NULIDADE. RAZÕES SUFICIENTES
PARA A MANUTENÇÃO DO JULGADO NÃO ATACADAS. MAGISTRADO
EXPLICOU O SIGNIFICADO DE CADA PROPOSIÇÃO, NÃO
A QUO
TENDO OS JURADOS MANIFESTADO QUALQUER OBJEÇÃO. TERMO
DE VOTAÇÃO QUE DOCUMENTA QUE O CORPO DE JURADOS
ESTAVA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDO PARA JULGAR A CAUSA,
NÃO HAVENDO QUALQUER RESSALVA APONTADA PELO CONSELHO
DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
283/STF. NECESSIDADE DE REBATER TODOS OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TESE DE OMISSÕES E
DE CONTRADIÇÕES. VERIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
e
Maria Cristina da Silva
ao acórdão da Sexta Turma que não conheceu do
Gilvaneide Dias Mota Bastos
recurso especial por elas interposto (fls. 7.110/7.118).
Na presente insurgência, as embargantes alegam que o acórdão não
enfrentou questões indispensáveis, apresentando omissões e contradições.
Documento eletrônico VDA48716246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/07/2025 15:13:52
Código de Controle do Documento: 2063b6a1-fb4d-4414-b729-0dc830f4f601

Afirmam que o acórdão não se debruçou sobre a questão da quesitação
genérica relativa à autoria ou participação, que não individualizou a conduta de cada
réu, violando o art. 482, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Reforçam, no ponto, que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri
desconsiderou a norma legal ao formular o quesito de acordo com sua própria
concepção, afirmando que especificar os fatos iria restringir a liberdade dos jurados.
Sustentam que a Turma deixou de enfrentar a legalidade da formulação da
quesitação genérica e se tal formulação constitui nulidade absoluta.
Arguem, também, que a Súmula 283/STF, invocada no acórdão, não se
aplica ao recurso especial manejado, pois trata da inadmissibilidade do recurso
extraordinário, não do recurso especial.
Asseveram, ainda, que o acórdão não enfrentou a questão da
individualização das condutas de cada réu, que foi detalhada na denúncia e na
pronúncia, mas não refletida na formulação dos quesitos.
Por fim, apontam que a absolvição da embargante Maria Cristina da
acusação de organização criminosa comprova que os jurados não entenderam a
quesitação genérica, o que teria levado à sua condenação por autoria ou participação
no homicídio.
Anota-se que a formulação genérica do quesito teria causado confusão
entre os jurados, prejudicando o princípio da ampla defesa e trazendo prejuízos
irreparáveis às embargantes.
Ao final da peça recursal, a defesa requer o recebimento dos Embargos de
Declaração com Efeitos Infringentes, por tempestivos e por estarem presentes os
requisitos exigidos pelo Art. 619 do CPP, e o provimento sanando as omissão existente
e aclarar as contradições apontadas, modificando o Acórdão guerreado, enfrentando a
questão da ilegalidade da formulação de quesitação genérica e se tal prática se
constitui nulidade absoluta referente à formulação do quesito 2 relativo à autoria e
participação, causando dificuldade de entendimento dos jurados acerca da quesitação,
ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa, causando prejuízos
irreparáveis à defesa, anulando o julgamento da Sessão do Tribunal do Júri Popular
realizado entre os dias 30/11 a
, submetendo as Recorrentes a novo
02/12/2021
(fl. 7.133).
julgamento, por ser medida de Justiça
Foi dispensada a oitiva da parte embargada.
Documento eletrônico VDA48716246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/07/2025 15:13:52
Código de Controle do Documento: 2063b6a1-fb4d-4414-b729-0dc830f4f601

É o relatório.
VOTO
Embora as embargantes tenham alegado a ocorrência de omissões e de
contradições no fundamento do acórdão, verifica-se que se trata de mero
inconformismo da parte.
No que se refere à quesitação genérica, conforme anotado na decisão
embargada, fl. 7.115, o acórdão de origem dispôs que o magistrado
explicou o
a quo
significado de cada proposição, e os jurados não manifestaram objeção. O termo de
votação documenta que o corpo de jurados estava suficientemente esclarecido para
julgar a causa, não havendo ressalvas apontadas pelo Conselho de Sentença.
Quanto à não individualização das condutas, o acórdão destacou que não
houve prejuízo concreto à defesa, pois os jurados estavam suficientemente
esclarecidos sobre o enredo processual e a narrativa acusatória.
Conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Súmula
283/STF tem incidência quando da análise de recursos especiais. No caso sob análise,
as defesas não impugnaram os fundamentos suficientes para a manutenção do
julgado, tornando inviável o conhecimento do recurso especial.
Por fim, não se constata a presença de vício relativo ao prejuízo concreto à
defesa, pois os jurados entenderam o que estavam julgando, inclusive pela absolvição
de Maria Cristina no quesito de organização criminosa.
O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de
declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão na decisão judicial. No entanto, é importante ressaltar que os embargos de
declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, mas sim à correção de
eventuais vícios que possam comprometer a clareza ou a completude do julgado.
Com efeito, os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou,
ainda, erro material a ser corrigido na decisão impugnada. Não constituem, pois,
recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
Conforme destacado no precedente EDcl no AgRg no AREsp n. 2.201.983
/SP, relatado pelo Ministro Messod Azulay Neto, da Quinta Turma, publicado no DJe
de
,
4/7/2023 os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o
.
mérito da decisão, mas sim para esclarecer ou corrigir eventuais falhas formais
Documento eletrônico VDA48716246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/07/2025 15:13:52
Código de Controle do Documento: 2063b6a1-fb4d-4414-b729-0dc830f4f601

Objetivam os declaratórios, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do
acórdão embargado, finalidade imprópria na via recursal. A tentativa de utilizar os
embargos de declaração para reanalisar o mérito da decisão embargada revela um
desvio de finalidade, uma vez que tal recurso não se destina à revisão do conteúdo da
decisão, mas sim à correção de vícios formais que possam comprometer sua clareza
ou completude.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme no sentido de
que a oposição de embargos de declaração manifestamente improcedentes pode
acarretar consequências processuais, como a certificação do trânsito em julgado e a
baixa dos autos, visando evitar a utilização abusiva desse recurso e garantir a
celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir as
embargantes de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA48716246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/07/2025 15:13:52
Código de Controle do Documento: 2063b6a1-fb4d-4414-b729-0dc830f4f601

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no REsp 2.182.047 / RN
Número Registro: 2024/0418505-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000368720174058401 08014880220174058401 368720174058401 8014880220174058401
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA CRISTINA DA SILVA
RECORRENTE : GILVANEIDE DIAS MOTA BASTOS
ADVOGADO
: RODRYGO AIRES DE MORAIS - RN004116
RECORRENTE : EDUARDO LAPA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HUMBERTO STANYSLAWS CARDOSO BIANCHI - SP313535
MIGUEL DOS SANTOS JUNIOR - SP313920
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: JAILTON BASTOS DE SOUZA
ADVOGADA
: LUANA CUSTODIO DOS SANTOS - RN001307A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: EDMAR FUDIMOTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA CRISTINA DA SILVA
EMBARGANTE : GILVANEIDE DIAS MOTA BASTOS
Documento eletrônico VDA50167980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:55
Código de Controle do Documento: b810d677-ad84-4765-8abd-fda96c56af4b

ADVOGADO
: RODRYGO AIRES DE MORAIS - RN004116
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: EDUARDO LAPA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HUMBERTO STANYSLAWS CARDOSO BIANCHI - SP313535
MIGUEL DOS SANTOS JUNIOR - SP313920
INTERES.
: JAILTON BASTOS DE SOUZA
ADVOGADA
: LUANA CUSTODIO DOS SANTOS - RN001307A
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:55
Código de Controle do Documento: b810d677-ad84-4765-8abd-fda96c56af4b